Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMPRESA INTERMEDIÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos solidariamente a pagar à autora o valor de R$ 5.712,00 (cinco mil, setecentos e doze reais), a título de indenização por danos materiais.
2. Recurso da imobiliária Park Sul Imóveis LTDA, tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não houve interposição de recurso pelo requerido José Maria da Silva Leão Junior. Contrarrazões apresentadas no ID 55460386.
3. Na inicial, narra a parte autora ter contratado a imobiliária requerida para administrar a locação de imóvel de sua propriedade, sendo este alugado para o requerido José Maria da Silva Leão Júnior. Afirmou ainda que o segundo requerido saiu do imóvel sem deixá-lo de acordo com o que previa o termo de vistoria de entrada. Acrescenta que a imobiliária requerida tinha o dever contratual de cobrar o cumprimento do termo de vistoria e não o fez. Apresentou orçamento para realizar os reparos necessários no importe de R$ 14.844,27. Aduziu, por fim, ter sofrido dano moral. requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 14.844,27, a título de dano material e R$ 15.000,00, a título de dano moral.
4. O Recurso Inominado ajuizado pela imobiliária requerida resume-se à declaração de incompetência territorial, em razão da cláusula de eleição de foro estabelecidas no contrato firmado entre as partes. Acrescente-se não haver insurgência quanto à condenação fixada na sentença de origem.
5. Preliminar de incompetência do juízo em razão do local do ajuizamento da demanda. É competente o Juizado do foro do domicílio da parte requerente ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (Lei 9.099/1995, art. 4o, inciso III). Nesse particular, prevalecem as regras do Código Consumerista sobre a eleição do foro (Código de Defesa do Consumidor, art. 101, inciso I). PRELIMINAR REJEITADA.
6. A relação jurídica estabelecida entre o locatário e a imobiliária - a qual presta serviço de intermediação de locação de móveis e para tanto é remunerada por tal atividade -, é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Precedente: (Acórdão 1720539, 07390847820228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Outrossim, a jurisprudência é firme ao reconhecer a responsabilidade das prestadoras de serviço quando atuam como intermediadoras, não havendo que se falar, dessa forma, em inaplicabilidade do CDC ao caso concreto. Precedente: (Acórdão 1748582, 07231129520228070007, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Forte nessas razões, não merece reparos a sentença recorrida.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.